Tribunal: STF
Processo: AI 763003
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. INDISPENSÁVEL PARA AUFERIÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
II - Para a verificação do prequestionamento da matéria constitucional, antes de seu surgimento em sede de embargos de declaração, torna-se indispensável a cópia do recurso de apelação.
III - Agravo regimental improvido.